Tribunal: TJES
Processo: 0016011-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Ementa:
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. ESTORNO PARCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade. Súmula 479, STJ.

2. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial e, ainda, quando demonstrada a boa fé da empresa na tentativa de solução do impasse. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016011-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
GLAUCIA HELENA FERREIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. ESTORNO PARCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade. Súmula 479, STJ.

2. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracteriza danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configura meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial e, ainda, quando demonstrada a boa fé da empresa na tentativa de solução do impasse. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016011-43.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : HUGGO ANTONIO RODRIGUES CARVALHO - OAB MG205624

RECORRIDO : GLAUCIA HELENA FERREIRA

ADVOGADO : CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO - OAB ES6978-A

MAGISTRADO : RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GLAUCIA HELENA FERREIRA, para declarar a quitação da dívida de cartão de crédito objeto do litígio e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o Banco Apelante sustentou: (i) a inexistência de ato ilícito, com a solução na via administrativa e a ausência de danos indenizáveis; (ii) a exorbitância da indenização por danos morais.

Para melhor compreender a controvérsia, faço uma breve digressão sobre os principais fatos.

A Autora recebeu a fatura com vencimento em 25.4.2017 do cartão de crédito mantido com a instituição financeira no valor de R$ 2.751,79 (dois mil e setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), na qual constavam débitos não reconhecidos pela mesma, decorrentes de fraude efetivada em seu cartão (clonagem).

Diante disso e após tentativa (frustrada) de resolução do impasse, efetuou consignação do valor incontroverso junto ao Banestes S/A em 25.4.2017, com o envio de notificação à financeira credora. Entretanto, o Banco Santander recusou a consignação, conforme carta de fls. 42, o que ensejou a propositura da demanda.

As faturas subsequentes também foram depositadas em consignação pela consumidora, relativamente aos meses de maio de 2017 a fevereiro de 2018, conforme comprovantes juntados aos autos.

A instituição financeira Demandada, ora Apelante, apresentou prova do estorno parcial do valor impugnado pela consumidora, na fatura seguinte à questionada, de maio de 2017, em que também foram estornados débitos equivalentes aos não reconhecidos pela Autora.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde
objetivamente
pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade
1
.

Nessa linha,

destaco precedente da Corte Superior em recurso repetitivo, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

O julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em reforço, outros precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE.

AUSÊNCIA.

1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.

3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. Recurso especial especial provido.

(REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019)

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. PRECEDENTES 1.
A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes
.

2. Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

4. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

In casu
, a Demandante demonstrou de forma satisfatória a deficiência na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira Requerida, notadamente pela recusa indevida nas consignações realizadas pela consumidora para o pagamento do valor devido relativo às faturas e o posterior cancelamento do cartão de crédito da Autora.

Ao contrário do que sustenta o Banco Apelante, a controvérsia decorrente da fraude perpetrada no cartão de crédito da Demandante não foi solucionada administrativamente, sendo necessário o acionamento judicial para o reconhecimento da quitação da dívida, em especial pela cobrança de juros cumulativos sobre montante não reconhecido pela consumidora.

Logo, permanece hígido o capítulo da r. sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito e, ainda, aos danos materiais suportados pela Autora.

De todo modo, não vejo como manter a condenação em danos morais.

A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracteriza danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVL. CPC/2015. TELEFONIA MÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. ATO UNILATERAL DA OPERADORA DE TELEFONIA. ABUSIVIDADE. ART. 51, INCISO XIII, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO EM TESE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CUSTO ADICIONAL QUANTO A ALGUNS ITENS AGREGADOS AO PLANO. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A RESTITUIR NESSES CASOS. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. Controvérsia pertinente à abusividade (ou não) da alteração unilateral de plano de telefonia móvel por parte da operadora, incluindo-se no contrato o fornecimento de aplicativos digitais e serviços de terceiros, todos não pactuados anteriormente com a consumidora.

(
omissis
)

10.
Inocorrência de dano moral na espécie, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora.
11. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.817.576/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.655.212/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Não há, pois, prova de eventual negativação do nome da Autora ou outro fato que demonstrasse ofensa ao direito da personalidade da consumidora a ensejar a referida condenação. Muito embora a Apelada afirme que teria havido a restrição indevida do seu nome, não trouxe aos autos a prova da alegação, o que impede a aferição da assertiva lançada nesta demanda.

Ademais, a instituição financeira cuidou de estornar quase que integralmente o valor questionado pela consumidora, o que reforça a tentativa de solução amigável do litígio e a aparente boa-fé da empresa.

Logo, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, para reformar a r. sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do resultado, reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a Autora e 70% (setenta por cento) para o Banco Requerido, ao pagamento das despesas sucumbenciais, em que se incluem custas e honorários advocatícios no percentual já fixado na r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Veja:
AgRg no AREsp 599.830/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 10/03/2015;
AgRg no Ag 1318080/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011;

AgRg no Ag 1104677/MG, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO FILHO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010; REsp 1077077/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 06/05/2009; REsp 721.725/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 293; REsp 856.085/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no Ag 1185245/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 06/11/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)